Tribunal: TJSP
Processo: 1002544-13.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
r veiculando normas gerais – Impetração por consumidor final contribuinte de ICMS, para afastar a cobrança de DIFAL sobre aquisições de bens de uso e consumo ou ativo imobilizado – Situação não prevista na LC no. 87/96 (Lei Kandir) e que foi regulamentada apenas com a edição da LC no. 190/22 – Lei Estadual no 17.470/2021 que não está eivada de inconstitucionalidade; porém somente passou a ter eficácia após a publicação da Lei Complementar no 190/2022 – Precedentes – Reconhecimento do direito creditório a ser formulado na esfera administrativa – Admissibilidade – Tema no 118 do Col. STJ – Recurso provido, rejeitada a matéria preliminar.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002544-13.2022.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ICMS – Diferencial de alíquotas - DIFAL – Pretensão de ver afastada a cobrança durante o exercício de 2022, com o reconhecimento do direito à compensação tributária – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Possibilidade – Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada – Mandado de segurança contra lei em tese – Inocorrência – Aplicabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ICMS – Diferencial de alíquotas - DIFAL – Pretensão de ver afastada a cobrança durante o exercício de 2022, com o reconhecimento do direito à compensação tributária – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Possibilidade – Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada – Mandado de segurança contra lei em tese – Inocorrência – Aplicabilidade do entendimento firmado pelo Eg. STF, em sede de repercussão geral, no Tema no 1.093 – Cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC no 87/15, que pressupõe edição de Lei Complementar veiculando normas gerais – Impetração por consumidor final contribuinte de ICMS, para afastar a cobrança de DIFAL sobre aquisições de bens de uso e consumo ou ativo imobilizado – Situação não prevista na LC no. 87/96 (Lei Kandir) e que foi regulamentada apenas com a edição da LC no. 190/22 – Lei Estadual no 17.470/2021 que não está eivada de inconstitucionalidade; porém somente passou a ter eficácia após a publicação da Lei Complementar no 190/2022 – Precedentes – Reconhecimento do direito creditório a ser formulado na esfera administrativa – Admissibilidade – Tema no 118 do Col. STJ – Recurso provido, rejeitada a matéria preliminar.